Tribunal: TJDFT
Processo: 0741586-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0741586-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA CELIA GARCIA DE FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pleito de ID 62910730, uma vez que a desistência do recurso após o julgamento que deu procedência às alegações do réu não pode ser pleiteada de forma unilateral pela autora. Considerando a notícia de eventual pagamento, basta que a parte não ingresse com o cumprimento de sentença. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora